Tribunal: TJPA
Processo: 0004643-27.2018.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004643-27.2018.8.14.0059

APELANTE: LUIS CASSIO RAMOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: JOSELENE SILVA ELERES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0004643-27.2018.8.14.0059

ORIGEM: COMARCA DE SOURE – PA

APELANTE: LUIS CASSIO RAMOS SANTOS

ADVOGADA: JOSELENE SILVA ELERES OAB-PA 21479

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO É FIRME E SEGURO NO SENTIDO DE RATIFICAR A VERSÃO ACUSATÓRIA
. PRECEDENTES DO TJPA.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES
. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL A ATESTAR O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER AFERIDA A PARTIR DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA CONTIDOS NOS AUTOS.
PRECEDENTE DO STJ.
DETRAÇÃO. INUTILIDADE. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0004643-27.2018.8.14.0059

ORIGEM: COMARCA DE SOURE – PA

APELANTE: LUIS CASSIO RAMOS SANTOS

ADVOGADA: JOSELENE SILVA ELERES OAB-PA 21479

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por

LUIS CASSIO RAMOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Soure – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 155, §4º, I, do Código Penal (id nº.

4645598).

Consta na denúncia (id nº.

4645589), em resumo, que, no dia 15 de junho de 2018, por volta das 04h, nesta capital, o recorrente teria invadido, mediante arrombamento, a residência da vítima Luís Cesar Leal Lacerda e, de lá, subtraído diversos bens, tais como 01 (uma) mochila, 01 (uma) carteira de identidade, 01 (um) cartão cidadão, 01 (uma) carteira de trabalho, peças de roupas e um televisor da marca Samsung, razão pela qual foi denunciado pelo cometimento do delito previsto no art. 155, §4º, I, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da modalidade simples do delito de furto, além da realização da detração penal e a exclusão da pena de multa aplicado ao apelante (id nº.

4645600).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id nº.

4645603).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo desprovimento do recurso (id nº.

4645606).

É o relatório.

DECIDO.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Inicialmente friso que, ao contrário do que alegou o recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id nº. 4645585 - Pág. 3), o auto de apreensão (id nº. 4645585 - Pág. 4) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id nº. 4645585 - Pág. 8 – 16).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pela vítima (id nº.

4684563) e pelas testemunhas Noé Soares Torres da Silva (id nº.

4684456/4684457), Jouber Barros Galvão Filho (id nº. 4684460), Rosana Lucia Santos da Silva (id nº.

4684517/4684526) e Fabio Pereira Queiroz (id nº.

4684563), bem como a própria confissão espontânea do apelante (id nº. 4684569/4684570), elementos estes que ratificam, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime descrito na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo apelante de que não há provas de sua concorrência para a prática da infração penal.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[1]
.

No que tange ao pedido de desclassificação do crime para a modalidade simples, ao argumento de que não há laudo pericial nos autos no sentido de atestar a existência da qualificadora de rompimento de obstáculo, entendo que a tese não merece prosperar.

Como é sabido,

o Superior Tribunal de Justiça tem-se orientado pela possibilidade de substituição do laudo pericial por outros meios de prova quando o delito não deixa vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, como no caso dos autos em que foi violada uma janela da residência, não sendo razoável a exigência de que a vítima mantenha a cena do crime intacta até o comparecimento da perícia no local, colocando-se em situação de risco
[2]
.

Em relação ao pedido de realização da detração, trata-se de operação que não implicará em alteração do regime inicial de cumprimento de pena, afinal, o apelante foi enquadrado em regime mais gravoso do que aquele comportado pelo patamar da pena aplicada em decorrência das circunstâncias judicias desfavoráveis sopesadas

pelo juiz de origem, de maneira que, em não havendo motivo plausível a concluir pela necessidade de modificação desta valoração, deve a sentença permanecer inalterada no particular.

No que diz respeito ao pedido de exclusão da pena de multa, em razão da falta de condições financeiras dos recorrentes para cumpri-la, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

Acrescento que, segundo remansosa jurisprudência do STJ, a condenação em pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, não havendo possibilidade de ser afastada pelo julgador em razão da alegada hipossuficiência do réu, já que se trata de sanção de caráter penal e sua isenção violaria o princípio constitucional da legalidade
[3]

.

Em suma, o apelo comporta não provimento.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao apelo,
mantendo a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, ___ de ___________de______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
EMENTA: APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – ART. 155, §§ 1º E 4º, II E IV DO CPB –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA
. 1.
Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente, as declarações da vítima, em consonância com depoimentos testemunhal e demais elementos constantes dos autos, evidenciam a autoria a materialidade delitiva, não havendo que se falar em negativa de autoria.
Além de que a ausência de laudo para atestar o rompimento de obstáculo é prescindível ante a existência de outras provas que caracterizam o rompimento de obstáculo. Precedentes. CONHECIMENTO DE FURTO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE. 2. Nesse compasso, os requisitos para a configuração do furto privilegiado, cingem-se à verificação da primariedade do acusado e do pequeno valor do objeto furtado. Observa-se que embora o acusado seja primário, a quantia subtraída não se trata de pequeno valor (R$380,00) o que descabe a aplicação do furto privilegiado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento (TJPA. 7600379, 7600379, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-14, Publicado em 2021-12-16).

[2]
Ementa: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. AGRAVO DESPROVIDO
. 1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior “tem-se orientado pela possibilidade de substituição do laudo pericial por outros meios de prova quando o delito não deixa vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, como no caso dos autos em que foi violada a porta da residência, não sendo razoável a exigência de que a vítima mantenha a cena do crime intacta até o comparecimento da perícia no local, colocando-se em situação de risco
” (AgRg no REsp n. 1.492.641/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/6/2015, DJe 29/6/2015). 2. No caso, nada de concreto restou declinado que constitua motivação idônea para a dispensa da perícia, embora a infração penal tenha deixado vestígios, conforme o reconhecido no decreto condenatório, impondo-se, portanto, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 701.932/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

[3]
Nesse sentido cito: AgRg no AREsp 1841947 TO 2021/0051439-2. Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Publicação: DJe 07/06/2021. Julgamento: 25 de Maio de 2021; AgRg no REsp 1708352 RS 2017/0287400-6; Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Publicação: DJe 04/12/2020. Julgamento: 17 de Novembro de 2020; AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 9/9/2020; AgRg no REsp n. 1.708.352/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 4/12/2020.

Belém, 12/07/2022